Tribunal: TJDFT
Processo: 0755778-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. VALOR DE FACE DIMINUÍDO POSTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO CEDIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PAGA A MAIOR. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. ARTIGOS 295 E 884 DO CÓDIGO CIVIL (CC). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MODALIDADE CAUSA NON SECUTA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA RETIFICAÇÃO. EFICÁCIA RETROATIVA EX TUNC. CAUSA RETENTIONIS INADEQUADA. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Empresa adquiriu, mediante cessão onerosa pro soluto, crédito de precatório judicial e pagou à cedente quantia substancial pela transação, com base no valor originalmente declarado. Decisão judicial posterior retificou significativamente o valor do precatório, em razão de erro de cálculo, o que revelou que a compradora pagou valor correspondente a crédito parcialmente inexistente.
2. A cessionária ajuizou ação de ressarcimento da diferença paga a maior, com base na responsabilidade objetiva do cedente pela existência do crédito transferido. A controvérsia jurídica reside em analisar a responsabilidade do cedente quando retificação judicial posterior por erro de cálculo reduz substancialmente o valor de precatório cedido e revela inexistência parcial do crédito ao tempo da cessão.
3. A questão envolve a aplicação harmônica dos artigos 295 e 884 do Código Civil (CC), que tratam respectivamente da responsabilidade do cedente pela existência do crédito e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Na cessão de crédito por título oneroso pro soluto, o cedente responde objetivamente pela existência do crédito ao tempo da cessão, nos termos do artigo 295 do CC, independentemente de culpa ou má-fé. A responsabilidade legal limita-se à existência do direito transmitido. Fica o cedente dispensado apenas da responsabilidade pela solvência do devedor no caso de cessão pro soluto.
5. A retificação judicial de precatório por erro de cálculo possui natureza declaratória e eficácia retroativa (ex tunc), pois reconhece que a situação fático-jurídica sempre foi diversa da aparente. A decisão retificadora evidencia que o crédito cedido, em sua integralidade originalmente declarada, jamais existiu no valor informado, o que caracteriza vício na própria existência do direito transferido.
6. O enriquecimento sem causa constitui princípio fundamental do direito obrigacional, com raízes no direito romano e consubstanciado na máxima iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem (é de equidade, por direito natural, que ninguém se enriqueça com detrimento e injustiça de outrem).
7. Configura-se o enriquecimento sem causa quando presentes seus requisitos essenciais: diminuição patrimonial do lesado; enriquecimento do beneficiado sem causa jurídica idônea para aquisição ou retenção; e relação de imediatidade entre o empobrecimento de um e o enriquecimento do outro.
8. A hipótese caracteriza enriquecimento sem causa na modalidade causa non secuta, pois a causa jurídica para retenção do preço integral veio a faltar posteriormente ao recebimento dos valores. A causa jurídica originária para retenção do preço integral era a existência plena do crédito no montante declarado, mas a retificação evidenciou a inadequação superveniente dessa causa desde a origem.
9. A retificação demonstrou que a cedente conserva em seu patrimônio quantia desprovida de título jurídico idôneo para retenção, correspondente à diferença entre o valor pago e o crédito efetivamente existente.
10. A responsabilidade prevista no artigo 295 do CC harmoniza-se perfeitamente com a vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC), pois ambas as normas convergem para o mesmo objetivo: impedir que o cedente conserve vantagem patrimonial desprovida de fundamento jurídico, seja pela inexistência do crédito, seja pela ausência de causa retentionis.
11. A limitação da responsabilidade do cedente à existência do crédito na data da cessão não constitui óbice à obrigação de ressarcir valor recebido como forma de evitar enriquecimento indevido. A restituição torna-se obrigatória quando evidenciada a impossibilidade de utilização do crédito cedido por circunstâncias que revelam a inexistência parcial do direito transmitido, independentemente da vontade das partes contratantes.
12. Comprovada a inexistência parcial do crédito à época da cessão, impõe-se o reconhecimento do enriquecimento sem causa da cedente e o consequente dever de restituir.
13. O valor a ser restituído corresponde à diferença entre o preço efetivamente pago e o valor proporcional ao crédito que realmente existia, conforme apurado nos autos.
14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de improcedência e condenar a cedente à restituição da quantia correspondente à diferença paga a maior, com correção monetária e juros de mora.